Tribunal: TJBA
Processo: 8015099-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015099-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: GREGORIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECURSAL. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória fundada em supostas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito com especificação de provas. O agravante sustenta a exclusão da instituição financeira do polo passivo, o reconhecimento da competência da Justiça Federal e o acolhimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita; e (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nas teses recursais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão das contas individualizadas do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.
5. A mesma orientação fixou a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques, circunstância verificada quando do levantamento das cotas, mantendo-se hígida a pretensão deduzida dentro do lapso legal.

6. Tratando-se de controvérsia relativa à gestão da conta pela instituição financeira depositária, e não a repasses ou índices de responsabilidade da União ou do Conselho Gestor do Fundo, a competência é da Justiça Comum Estadual, inexistindo hipótese do art. 109, I, da Constituição Federal.
7. Ausente qualquer ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 07.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.